Tribunal: TJSP
Processo: 2239962-22.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.

AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.

AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2239962-22.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado RAUL JOSÉ FERREIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2239962-22.2017.8.26.0000/50000 - Marília 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: RAUL JOSÉ FERREIRA
VOTO no 127.006
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da
dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.
AGRAVO INTERNO
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência Decisão monocrática proferida Possibilidade
Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência
dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ
Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo
Civil de 2015.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Sustenta o agravante: incidência dos juros moratórios a contar da citação
realizada nestes autos; incidência única em fevereiro de 1989 dos juros remuneratórios;
correção monetária pelos índices de poupança, bem como a correção para o mês de
fevereiro de 1989 deve ser 10,14%, e, por fim, que o agravo de instrumento deveria ter sido
julgado por toda a Turma relacionada do TJSP, através da integralidade da câmara
julgadora, sendo a decisão monocrática descabida.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que não houve ocorrência, na hipótese, de
descumprimento do devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese,
ter proferido decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. V, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2239962-22.2017.8.26.0000/50000 - Marília 3/4
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante e também resultante de recursos
repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, situação esta última que consiste em
requisito para que, no caso, houvesse a análise do recurso em decisão monocrática, não
tendo demonstrado o contrário o agravante em suas razões recursais.
No mais, conforme dito alhures, o presente recurso não comporta
conhecimento, na medida em que as suas razões de irresignação estão dissociadas do que
foi decidido por este Relator.
A decisão monocrática atacada não conheceu do agravo de instrumento,
vez que esta trata-se, em verdade, de despacho de mero expediente, que não resolve
questão alguma e apenas impulsiona o processo, não fazendo qualquer análise sobre as
questões abordadas neste agravo interno, quais sejam, incidência dos juros moratórios a
contar da citação realizada nestes autos; incidência única em fevereiro de 1989 dos juros
remuneratórios; correção monetária pelos índices de poupança, bem como a correção para
o mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14%.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2239962-22.2017.8.26.0000/50000 - Marília 4/4
decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não
conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia.
Aplicação do princípio da 'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min.
Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.021,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator